Tribunal: TJMT
Processo: 0024998-14.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024998-14.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (APELADO), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (APELANTE), UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI (APELANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS REPRESENTADO POR SUA ESPOSA MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS (APELANTE), JULIO JOSE DE CAMPOS (APELANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS REPRESENTADO POR SUA ESPOSA MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS (APELADO), JULIO JOSE DE CAMPOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (APELADO), UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI (APELADO), ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (APELANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (APELANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (APELADO), JULIO JOSE DE CAMPOS (APELADO), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (APELADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DOS EMBARGOS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO SOBRE TRANSMISSIBILIDADE DA SANÇÃO AOS HERDEIROS E SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO A CONFIGURAR O ATO DE IMPROBIDADE – ATO DE ORDENADOR DE DESPESA -

OMISSÃO SANADA - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Constatada a omissão alegada e a alteração repercutido no resultado do julgamento, há que se admitir o efeito modificativo decorrente.

3

-
Apenas a obrigação de reparação do dano causado ao erário público estadual é transmitida aos herdeiros, conforme dicção do artigo 8º da Lei nº 8.429/92 alterada pela Lei nº 14.230/2021.

4

- O artigo 11, da Lei n. 8429/92 foi alterado com a redação dada pela Lei n. 14.230/21, passando a exigir o dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. Não tendo sido demonstrado este nos atos do ordenador de despesas, que não o fez em benefício próprio ou de outrem, a alcançar o resultado ilícito, impõe-se a improcedência da demanda, neste ponto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Espólio de Ary Leite de Campos

em face do acórdão que não acolheu os primeiros embargos manejados, reclamando vício de omissão no julgamento do apelo interposto contra sentença condenatória na ação de improbidade administrativa proposta contra o embargante e outros pelo
Ministério Público Estadual
.

O embargante aponta omissão no acordão, quanto a individualização das condutas e a impossibilidade de transmissão da sanção de multa civil aos herdeiros.

Pede, assim, seja sanado o vício, atribuindo efeito modificativo aos embargos.

Em contrarrazões (Id n. 205467171), o Ministério Público refuta as alegações e pede a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega vício de omissão no acordão também proferido em embargos de declaração, aduzindo que não foi apreciada a insurgência tangente ao fato de que a
penas a obrigação de reparação do dano causado ao erário público estadual é transmitida aos herdeiros, conforme dicção do artigo 8º da Lei nº 8.429/92 alterada pela Lei nº 14.230/2021.

Outrossim, sustenta que não houve manifestação sobre a individualização das condutas tidas como ímprobas, bem como sobre o elemento subjetivo para sua configuração.

A alegação de vício de omissão merece acolhida.

Vejamos.

De fato, quanto à alegação de intransmissibilidade da sanção da multa civil houve omissão no acordão, pelo que deve ser sanada.

Com efeito, a partir da modificação da lei de improbidade, apenas a obrigação de reparação do dano causado ao erário público estadual é transmitida aos herdeiros, conforme dicção do artigo 8º da Lei nº 8.429/92 alterada pela Lei nº 14.230/2021. Logo, há de ser extirpada a multa aplicada em face do embargante.

Da mesma forma, quanto à alegação de vício de omissão sobre as condutas praticadas, há que se reconhecer a omissão, pois que na própria decisão embargada, está fundamentada expressamente a aplicabilidade das teses fixadas em repercussão geral no Tema 1199 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, destacando a retroatividade da Lei n. 14.230/21 sobre a necessária comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo dolo, que, no caso, não se faz presente nas condutas praticadas pelo embargante, enquanto ordenador de despesas.

Verifica-se que foram imputadas 04 condutas supostamente dolosas, sendo duas como ordenador de despesa e duas a título de ressarcimento, a gerar a condenação. Porém, conforme alegado, realmente, há omissão neste ponto, haja vista que no que tange à condição de Conselheiro do TCE/MT, ficou consignado ser inadmissível apresentarem recibo para ressarcimento de despesas que não guardam relação com a saúde, haja vista o “notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro da administração pública”. Não houve, entretanto, fundamentação para aquelas despesas que apenas foram ordenadas, que não são da titularidade e em benefício do embargante, mas somente sobre sua função de gestão.

Fato é que sobre tais despesas, o gestor não tem controle pontual. Ou seja, não se constata, realmente, o elemento volitivo nas condutas imputadas ao embargante, enquanto ordenador de despesas.

Nesse sentido, já decidimos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2. O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21.
Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

Assim sendo, reconhecendo a omissão apontada e sanando-a,
acolho e dou provimento aos embargos
, para extirpar da condenação a multa civil aplicada em face do embargante, eis que não se transmite aos herdeiros, bem como excluir da condenação as condutas que lhe foram atribuídas na qualidade de ordenador de despesas, em face da ausência do dolo específico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024